Tribunal: TJDFT
Processo: 0014791-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0014791-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKY FIRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP APELADO: INFORLUZ INFORMATICA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte exequente contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, sem ônus para as partes, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Após a interposição do apelo, os advogados da apelante renunciaram ao mandato, comprovando a sua ciência (IDs nos 64192238 e 64192240). A intimação pessoal da apelante para regularizar a representação processual restou frustrada, em razão da desatualização do seu endereço (IDs nos 64234145 a 65341633). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, ante a devolução do mandado pelo motivo “mudou-se”, reputa-se aperfeiçoada a intimação da apelante, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, também do CPC, descumprida a determinação para que seja sanado o vício relativo à irregularidade da representação processual, por parte do recorrente, o relator não conhecerá do recurso. Assim, verificada a irregularidade da representação processual da apelante, e não tendo ela constituído novos advogados, a despeito de expressamente ter sido cientificado da renúncia, conforme se vê do instrumento de distrato do contrato de prestação de serviços jurídicos (ID no 64192240), o presente apelo não pode ser conhecido. Dessa forma, não conheço do apelo, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 76, § 2o, inciso I, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator